Tribunal: TJSP
Processo: 1003348-19.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
ção da prova indicada. APELAÇÃO dos autores, que pugnam pela incidência da correção monetária sobre a indenização por benfeitorias pelos índices previstos na Tabela DEPRE deste E. Tribunal, e dos juros a contar da citação ou do laudo pericial. EXAME: encargos incidentes sobre as parcelas pagas com atraso que, por consubstanciarem mera compensação pela impontualidade do devedor, não se incluem dentre os valores que devem ser devolvidos aos autores. Incontroversa construção de benfeitorias ou acessões no lote objeto do negócio em discussão. Laudo pericial indicativo de que a construção foi erigida no período da normalidade contratual, o que afasta a alegação de má-fé, mas sem a obtenção das autorizações e licenças prévias necessárias. Valores para custear a regularização ou demolição da edificação que poderão ser deduzidos da quantia a ser restituída aos autores, em montante a ser apurado na fase de liquidação da sentença. Indenização pelas benfeitorias ou acessões que deve ser corrigida pelos índices previstos na Tabela Prática deste E. Tribunal a contar da data do laudo e acrescida de juros de mora de um por cento (1%) ao mês a contar do trânsito em julgado, conforme o AgRg nos EDcl no REsp 1354293/SP, Tema 1002 do C. Superior Tribunal de Justiça), vez que as disposições da Lei no 14.905/2024, que altera as disposições do Código Civil em relação à correão monetária e aos juros de mora, só se aplicam aos atos e fatos ocorridos a partir de sua vigência (agosto de 2024). Benfeitorias voluptuárias, que, se não indenizadas, poderão ser levantadas pelos autores, conforme previsto no artigo 1.219 do Código Civil. Pedido de reconhecimento de "acessão inversa" formulado pela ré que não merecia mesmo acolhimento, já que incompatível com a pretensão inicial de rescisão contratual deduzida pelos autores. "Taxa de fruição" que deve ser acrescida de correção monetária pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal a contar da data estimada de construção do bem (fevereiro de 2019), que corresponde à data possível da efetiva ocupação, e acrescida de juros de mora de um por cento (1%) ao mês a contar do trânsito em julgado, conforme o AgRg nos EDcl no REsp 1354293/SP, Tema 1002 do C. Superior Tribunal de Justiça), vez que as disposições da Lei no 14.905/2024, que altera as disposições do Código Civil em relação à correão monetária e aos juros de mora, só se aplicam aos atos e fatos ocorridos a partir de sua vigência (agosto de 2024). Sucumbência recíproca configurada, que autoriza a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais. Sentença Reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.*
(TJSP; Apelação Cível 1003348-19.2023.8.26.0320; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2025; Data de Registro: 30/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/04/2025

Data de publicação:

30/04/2025

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. "Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Bem Imóvel" firmado no dia 24 de setembro de 2013. Inadimplemento da compromissária compradora, mãe da autora, a partir das prestações vencidas no dia 25 de junho de 2020. Falecimento da compromissária compradora em 20 de março de 2021. Transmissão dos

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. "Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Bem Imóvel" firmado no dia 24 de setembro de 2013. Inadimplemento da compromissária compradora, mãe da autora, a partir das prestações vencidas no dia 25 de junho de 2020. Falecimento da compromissária compradora em 20 de março de 2021. Transmissão dos direitos oriundos do contrato para a herdeira demandante após Inventário. Pretensão de resilição imotivada ajuizada pela herdeira compromissária compradora e pelo ex-marido no dia 16 de março de 2023. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na reforma da sentença para a exclusão dos alegados excessos ou, subsidiariamente, para a conversão do julgamento em diligência para a complementação da prova indicada. APELAÇÃO dos autores, que pugnam pela incidência da correção monetária sobre a indenização por benfeitorias pelos índices previstos na Tabela DEPRE deste E. Tribunal, e dos juros a contar da citação ou do laudo pericial. EXAME: encargos incidentes sobre as parcelas pagas com atraso que, por consubstanciarem mera compensação pela impontualidade do devedor, não se incluem dentre os valores que devem ser devolvidos aos autores. Incontroversa construção de benfeitorias ou acessões no lote objeto do negócio em discussão. Laudo pericial indicativo de que a construção foi erigida no período da normalidade contratual, o que afasta a alegação de má-fé, mas sem a obtenção das autorizações e licenças prévias necessárias. Valores para custear a regularização ou demolição da edificação que poderão ser deduzidos da quantia a ser restituída aos autores, em montante a ser apurado na fase de liquidação da sentença. Indenização pelas benfeitorias ou acessões que deve ser corrigida pelos índices previstos na Tabela Prática deste E. Tribunal a contar da data do laudo e acrescida de juros de mora de um por cento (1%) ao mês a contar do trânsito em julgado, conforme o AgRg nos EDcl no REsp 1354293/SP, Tema 1002 do C. Superior Tribunal de Justiça), vez que as disposições da Lei no 14.905/2024, que altera as disposições do Código Civil em relação à correão monetária e aos juros de mora, só se aplicam aos atos e fatos ocorridos a partir de sua vigência (agosto de 2024). Benfeitorias voluptuárias, que, se não indenizadas, poderão ser levantadas pelos autores, conforme previsto no artigo 1.219 do Código Civil. Pedido de reconhecimento de "acessão inversa" formulado pela ré que não merecia mesmo acolhimento, já que incompatível com a pretensão inicial de rescisão contratual deduzida pelos autores. "Taxa de fruição" que deve ser acrescida de correção monetária pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal a contar da data estimada de construção do bem (fevereiro de 2019), que corresponde à data possível da efetiva ocupação, e acrescida de juros de mora de um por cento (1%) ao mês a contar do trânsito em julgado, conforme o AgRg nos EDcl no REsp 1354293/SP, Tema 1002 do C. Superior Tribunal de Justiça), vez que as disposições da Lei no 14.905/2024, que altera as disposições do Código Civil em relação à correão monetária e aos juros de mora, só se aplicam aos atos e fatos ocorridos a partir de sua vigência (agosto de 2024). Sucumbência recíproca configurada, que autoriza a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais. Sentença Reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.*